Tribunal: TJES
Processo: 5003276-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003276-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FGR PORTAL VIRTUAL DE PROPAGANDA LTDA - ME
AGRAVADO: GLAUCO MERLIM DE CASTILHO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FGR Portal Virtual de Propaganda Ltda – ME e Franco Alcure Leal em face da decisão contida no id. 880189, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Glauco Merlim de Castilho, na qual o Magistrado de origem indeferiu o requerimento de suspensão dos poderes de administração do agravado, mas deferiu o pedido de urgência no que diz respeito ao fornecimento da senha do domínio do
site
“encontrerapido.com” aos sócios da agravante.

Em suas razões (id. 816581), os agravantes alegam que: (a) Renan Batista Matos, Franco Alcure Leal e o agravado constituíram uma sociedade empresária, com capital social de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), tendo como atividade a criação de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, (b) ante a necessidade de novos investimentos, o agravado propôs a compra de moeda virtual (
bitcoin
), ideia à qual os sócios cederam, (c) no decorrer do tempo, o recorrido se recusou a prestar contas à sociedade, surpreendendo os demais sócios ao informar que havia vendido todos os
bitcoins
para realizar aplicação pessoal naquilo que chamou de plataforma virtual MMM Brasil, mas que descobriu-se tratar de uma pirâmide, e (d) os recursos foram bloqueados e o agravado não honrou o compromisso de recompor o prejuízo.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que decisão seja parcialmente reformada para suspender os poderes de administração do agravado, afastando-o temporariamente da sociedade.

Intimado, o recorrido não ofertou contrarrazões, conforme certificado no id. 1052821.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
05

de
abril

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se o agravado deve ser afastado temporariamente da sociedade agravante com suspensão dos poderes de administração.

Conforme me manifestei na decisão liminar,
a decisão recorrida indeferiu
tal
p
retensão
, sob o único fundamento de que
se confundiria
com o mérito.

Objetiva o
pedido autoral,
por sua vez,
a exclusão do agravado do quadro societário da empresa, em decorrência de falta grave, que
ainda
será objeto de instrução na origem.
Segundo
o contrato social da empresa, a administração da sociedade cabe
aos sócios Renan Barista Matos e Glauco Merlim de Castilho
(agravado)
, os quais têm poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre em interesse da sociedade (id. 817233).

Dessa forma,
constata-se que os sócios Renan, em conjunto com
o agravante
Franco,
possuem
meios de fiscalizar os atos praticados em nome da empresa, sendo temerario, nesta fase processual, a suspensão dos poderes de administração antes da finalização da instrução processual.

A Lei nº 13.874/19, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabeleceu
como princípio a
“
intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas
”
(
art. 2º,
III)
,
motivo pelo qual
a intervenção do Poder Judiciário nas sociedades empresárias
não é regra, devendo intervir apenas em situações em que comprovada situação excepcional
.

A jurisprudência desta egrégia Corte adota esse entendimento, conforme se depreende dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PARTE INCAPAZ. AUTORIZAÇÃO DO CURADOR PARA DEMANDAR EM JUÍZO. CONFLITO DE INTERESSES. CURADOR QUE FIGURA COMO SÓCIO E COADMINISTRADOR EM NOME DA RECORRENTE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. MÉRITO. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM SOCIEDADES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES PELO ADMINISTRADOR. ALEGAÇÕES ANTAGÔNICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FUMUS BONI IURIS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...] 2. [...] 3. [...] 4. [...]
5. A jurisprudência pátria possui entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em sociedades empresárias deve ter como norte interpretativo o princípio da intervenção mínima. Precedentes. 6. Em igual sentido, a recentíssima Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) elenca como princípio a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas.
7. Nessa toada, ressalto que, em que pese as diversas alegações da Agravante de faltas graves cometidas pelo Recorrido Waldomiro Robison na administração do grupo GRANASA, as quais, na sua visão, configuram justa causa apta a autorizar o afastamento do Recorrido, nos termos do art. 1.019 do Código Civil, não vislumbro elementos suficientes a autorizar o afastamento do Agravado da Administração da empresa, principalmente diante da imperiosa necessidade de dilação probatória. 8. Isso porque, como já se manifestou o E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, em julgamento de recurso de agravo (processo nº 0005393-10.2015.8.08.0024) envolvendo Rosa Robison e Waldomiro Robison: Diante das alegações antagônicas apresentas pelos litigantes, no que concerne especificamente à determinação de bloqueio e a imediata indisponibilidade de créditos das pessoas jurídicas que compõe o patrimônio comum do casal, não se pode identificar a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela de urgência. 9. Com efeito, considerando a extrema animosidade existente entre as partes e a presença de alegações antagônicas, não há como este E. Tribunal vislumbrar a existência de fumus boni iuris suficiente demonstrado apto a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida pela Agravante. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

“
De acordo com a jurisprudência do e. STJ, [...]as discussões judiciais acerca administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa. A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima.[...]
(MC 14.561/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 08/10/2008).” (TJES, Classe: Apelação, 024151533338, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 26/07/2018)

Assim
, considerando
a natureza das atividades
da empresa
(
criação de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
)
, o Magistrado de origem já deferiu
o fornecimento da senha do
site
administrado pela empresa
aos demais sócios
, medida que se
revela
razoável e proporcional, devendo ser mantida a configuração administrativa disposta no contrato social
até a sentença, salvo se comprovada situação excepcional.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO EM SOCIEDADES EMPRESÁRIAS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ADOÇÃO DE MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ANTE A NATUREZA DAS ATIVIDADES – FORNECIMENTO DE SENHA – PERIGO DE DANO EM AFASTAMENTO DE SÓCIO ANTES DA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
A Lei nº 13.874/19, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabeleceu
como princípio a
“
intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas
”
(
art. 2º,
III)
,
motivo pelo qual
a intervenção do Poder Judiciário nas sociedades empresárias
não é regra, devendo intervir apenas em situações em que comprovada situação excepcional
.
Precedentes do TJES.

2 – A
administração da sociedade cabe
aos sócios Renan Barista Matos e
o
agravado
, os quais têm poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre em interesse da sociedade.
Dessa forma,
constata-se que o sócio Renan, em conjunto com
terceiro sócio
,
possuem
meios de fiscalizar os atos praticados em nome da empresa, sendo temerosa, nesta fase processual, a suspensão dos poderes de administração antes da completa instrução.

3 -
C
onsiderando
a natureza das atividades
da empresa
(
criação de portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
)
, o Magistrado de origem já deferiu
o fornecimento da senha do
site
administrado pela
mesma

aos demais sócios
, medida que se
revela
razoável e proporcional, devendo ser mantida a configuração administrativa disposta no contrato social
até a sentença, salvo se comprovada situação excepcional.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
27 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.